Tribunal: TCU
Processo: 012.724/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5803/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após dar ciência deste acórdão e da instrução, peça 14, ao Juízo da 17a Vara do Trabalho de Manaus e à Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1. Processo TC- Processo 012.724/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (02.341.467/0001-20) 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedrazx 1.4. Representante do Ministério Público: não atuoux 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Audrey Martins Magalhães Fortes (1829/OAB-PI) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.